Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702809-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISLAINE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GLOBO CAPITAL - ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edislaine Ferreira dos Santos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento (proc. no 0715029-31.2024.8.07.0004) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 220147734). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois os documentos que instruíram a petição inicial demonstram que foi vítima do golpe da falsa portabilidade/redução de parcelas. 3. Esclarece que transferiu em favor da empresa Globo Capital a quantia de R$ 36.200,00, conforme ajustado, para que providenciasse a quitação do empréstimo contratado com o Banco Pan S/A, sem assinatura válida. 4. Como consequência, destaca que teria demonstrado o prejuízo financeiro que vem suportando, pois os descontos continuam ocorrendo em sua folha de pagamento, uma vez que a empresa Globo Capital não cumpriu o prometido. 5. Afirma que somente após a realização dos negócios jurídicos questionados, descobriu que a empresa e o seu sócio administrador, Bruno Lopes, integrariam uma rede de fraudadores, tendo em seu desfavor diversas demandas judiciais da mesma natureza, o que dificultará o recebimento dos valores devidos e justificaria o arresto em suas contas bancárias para garantir a utilizado do processo. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o bloqueio de R$ 36.200,00 nas contas bancárias de titularidade da empresa Globo Capital e do seu sócio Bruno Lopes, via SISBAJUD, como mecanismo de garantir o resultado útil do processo e a suspensão dos descontos promovidos em sua remuneração pelo Banco Pan S.A. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O contexto fático-jurídico descrito, em regra, autorizaria a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o agravante, apesar de alegar que foi vítima de fraude, aparenta ser detentor da qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A agravante celebrou contrato de negociação de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças com a empresa Globo Capital, conforme ID no 217985552 dos autos de origem. A cláusula primeira estabelece que: “[...] 1.0 - O Beneficiário recebeu a quantia de R$ 41.200,00 (Quarenta e um mil reais) pelo Banco Pan, parcelas no valor de R$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais) a título de crédito consignado. O Beneficiário através da assinatura do presente contrato se compromete a transferir a quantia liquida de R$ 36.200,00 (Trinta e seis mil e duzentos reais) para a conta da contratada [...] até o dia 25/04/2022, sob pena de rescisão do presente contrato, a título de garantia da prestação dos serviços da contratada nas condições e prazos estabelecidos. 1.1 - O Proprietário, por outro lado, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula primeira, se obriga a realizar o pagamento do valor recebido das parcelas de R$ 840,00 (Oitocentos e quarenta reais), parcelas correspondentes ao valor integral do crédito consignado firmado pelo Beneficiário. [...] 1.3 - O Proprietário irá realizar a quitação antecipada das parcelas a partir do 12° mês e, neste caso o valor das parcelas descrita na cláusula 1.1 adotará os mesmos critérios de redução que o Banco Itaú. Podendo haver a renovação do contrato mediante ao interesse do Beneficiário. [...] 1.5 - A título de retomo financeiro a respeito do presente contrato, o Beneficiário receberá como bonificação pela administração do crédito consignado, o troco no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais).” 14. Afirma que a Globo Capital teve as suas atividades encerradas, o que justificou a inclusão do seu sócio administrador no polo passivo, pois foi apresentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujos requisitos estariam demonstrados. 15. A agravante narra que a empresa se propôs a atuar como correspondente bancário para reduzir as parcelas do contrato celebrado com o Banco Pan S.A., também mediante fraude. 16. A agravante relata que repassou à empresa a quantia de R$ 36.200,00 e a parcela consignada em sua folha de pagamento foi de R$ 840,000. Esclarece que somente aceitou os termos, pois a empresa era detentora das suas informações bancárias, o que lhe conferiu a credibilidade necessária para o êxito da fraude. 17. A situação narrada pela agravante ainda carece de esclarecimentos, pois não é possível compreender se os empréstimos já existiam antes do ajuste com a empresa ou se os contratou com o intuito de obter vantagem financeira prometida pela Globo Capital. 18. Soma-se a isso o fato que é inviável realizar o arresto nas contas bancárias do sócio administrador da empresa, indicado pela agravante, sem que a desconsideração da personalidade jurídica seja efetivada. 19. Como essa matéria ainda não foi objeto de deliberação na origem, inviável analisá-la nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância. 20. Todas essas questões mitigam a probabilidade de provimento do recurso. O fato de a agravante ter aguardado mais de um ano após o vencimento do prazo para o adimplemento da obrigação assumida pela empresa agravada (maio de 2023) reforça o entendimento da decisão recorrida quanto à ausência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas por ambas as partes. Se a agravante teve a sua vontade viciada pela fraude, diante das promessas apresentadas pela empresa e que não teriam sido cumpridas, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 22. O contrato realizado pela agravante presume-se verdadeiro até que seja possível provar o contrário. Repito: eventual defeito da vontade na contratação deverá ser analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. 23. Apesar de alegar que a promessa da empresa contratada era reduzir as parcelas dos contratos de mútuo celebrados com outra instituição bancária, numa espécie de “portabilidade”, o procedimento por ela adotado difere da regulamentação do Banco Central do Brasil. 24. A Resolução CMN no 5.057, de 15/12/2022, prevê algumas cautelas para a realização da portabilidade por meio de sistema eletrônico: “Art. 5o A troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada por meio de sistema eletrônico gerenciado por entidade operadora de sistema de registro, depósito, compensação ou liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. O sistema mencionado no caput deve atribuir código de identificação específico para a portabilidade, a ser utilizado na troca de informações entre as instituições. Art. 6o O valor e o prazo da operação na instituição proponente não podem ser superiores, respectivamente, ao saldo devedor e ao prazo remanescente da operação de crédito objeto da portabilidade na data da transferência de recursos de que trata o art. 9o.” [...] Art. 8o A instituição credora original deve solicitar à instituição proponente a transferência dos recursos necessários para a efetivação da portabilidade em até cinco dias úteis contados a partir da data de recebimento da requisição de que trata o art. 7o.” [grifado na transcrição]. 25. Não há qualquer dispositivo que autorize a portabilidade da forma como a agravante descreve nos autos. 26. A devedora deveria ter solicitado a portabilidade diretamente à instituição credora original que, por sua vez, entraria em contato com a instituição proponente por meio de sistema que permite o rastreio da operação. 27. A resolução nada diz sobre a necessidade de realização de novos empréstimos ou mesmo da hipótese de a instituição proponente efetuar o depósito de qualquer valor para amortizar a dívida primária gradualmente. 28. Não há qualquer prova de que o Banco Pan S.A. tenha sido acionado ou se comprometido a quitar a dívida contratada pela agravante por meio da suposta intermediadora, na qualidade de correspondente bancária. Essa condição relatada pela agravante não condiz com as normas de regência, evidenciando a falta de cautela mínima esperada do "homem" médio diante das circunstâncias. 29. Precedente da minha Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS. PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. TERCEIROS. BOLETOS. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação bancária. 7. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n. 1093697. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1826963, 07440477720228070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 30. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 31. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 32. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 35. Retire-se o sigilo do recurso, pois não está em consonância com a previsão legal. Os documentos que apresentam dados sensíveis da agravante foram anexados apenas no processo de origem. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO